Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714440-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DENISE CONTE D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator